Tribunal: TJDFT
Processo: 0710473-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA REQUERIDO PELO SINDICATO EM NOME DOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Quando o cumprimento de sentença é protocolizado pelo Sindicato em nome dos servidores substituídos arrolados na petição que o requereu, em verdade, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, promovida por múltiplos exequentes e que traduz pretensões singulares e especificadas quanto a cada interessado. Em razão disso, não há que se falar em prevenção do juízo prolator da sentença coletiva. Precedente.

2. Agravo de instrumento não provido.